Tribunal: TJBA
Processo: 8023295-77.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023295-77.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LOJAS AVENIDA S.A

Advogado(s)
:
EDUARDO GONZAGA OLIVEIRA DE NATAL

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 87/2015. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. CONVÊNIO ICMS Nº 93/2015 DECLARADO INCONSTITUCIONAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF NO JULGAMENTO DO TEMA 1093. AÇÃO AJUIZADA APÓS O MARCO TEMPORAL. VALIDADE DA COBRANÇA DO DIFAL EM 2021. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que concedeu a segurança em mandado impetrado, reconhecendo o direito da empresa de deixar de recolher o DIFAL do ICMS e o adicional ao FECP nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, com autorização para restituição ou compensação de valores recolhidos nos cinco anos anteriores à impetração (01/03/2021), e levantamento dos valores depositados em juízo. A sentença baseou-se no entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 1093.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os impetrados são legítimos para figurar no polo passivo do mandado de segurança; (ii) estabelecer se a cobrança do DIFAL do ICMS no exercício de 2021, com base apenas em convênio e leis estaduais, é válida diante da ausência de lei complementar; (iii) determinar se a empresa impetrante está abrangida pela ressalva da modulação de efeitos estabelecida pelo STF no julgamento do Tema 1093, o que impediria a cobrança do DIFAL no referido exercício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança a autoridade que detém competência para praticar o ato impugnado ou para assegurar sua eficácia. No caso, a exigência do tributo impugnado decorre de atuação da Administração Tributária estadual, sendo evidente o vínculo entre os impetrados e o ato coator.

4. A EC nº 87/2015 alterou a sistemática de repartição do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, criando nova relação jurídico-tributária que exige regulamentação por meio de lei complementar, conforme interpretação vinculante firmada pelo STF no julgamento do RE 1.287.019/DF (Tema 1093).

5. As cláusulas do Convênio ICMS nº 93/2015, editado pelo CONFAZ com o objetivo de suprir a ausência de lei complementar, foram declaradas formalmente inconstitucionais pelo STF na ADI nº 5.469/DF, por invadirem campo normativo reservado à lei complementar federal.

6. Na mesma oportunidade, a Suprema Corte modulou os efeitos da decisão para que a inconstitucionalidade produzisse efeitos apenas a partir de 1º de janeiro de 2022, ressalvando as ações judiciais ajuizadas até 24/02/2021, data do julgamento de mérito do Tema 1093.

7. Como o mandado de segurança em questão foi impetrado em 01/03/2021, não se enquadra na ressalva prevista na modulação dos efeitos, de modo que a empresa não faz jus à exclusão da cobrança do DIFAL relativa ao exercício de 2021, sendo esta válida à luz da legislação vigente à época.

8. A cobrança do DIFAL no exercício de 2021 permanece válida, uma vez que se admitia a exigência com base na legislação estadual então vigente, embora posteriormente considerada inconstitucional.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
8023295-77.2021.8.05.0001
,
em que figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
LOJAS AVENIDA S.A.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER e DAR PROV
IMENTO AO APELO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente